Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718880-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GETULIO RIBEIRO DE AZEVEDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 181.247,97), indeferiu a pesquisa de bens da parte executada pelo sistema Sniper. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a pesquisa SNIPER é de suma importância para localização de possíveis relações empresariais da executada com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora; 2) este e. Tribunal de Justiça possui entendimento favorável quanto ao deferimento da pesquisa ao sistema Sniper, principalmente quando não são localizados bens passíveis de penhora em nome do executado, como é o caso dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa ao sistema Sniper para localização de bens do executado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. (...)” Sendo assim, já tendo sido consultados, sem sucesso, os principais sistemas na busca de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud e Infoseg), não se justifica a pesquisa via Sniper. No mesmo sentido: “(...) II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. (...)” (Acórdão 1951534, 0736182-35.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 04/02/2025.) “(...) 4. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, deve aguardar prévio resultado desses sistemas. (...)” (Acórdão 1910084, 0727161-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Também não há risco de dano iminente à parte agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso, assim como o prazo prescricional. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator